Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723502-20.2021.8.07.0001 APELANTES: RICARDO DALLER FILHO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RICARDO DALLER FILHO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As razões recursais do réu foram apresentadas nesta instância (ID 60789324). 2. Intime-se o ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO para apresentar contrarrazões ao recurso do réu. 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.